Tribunal: TJBA
Processo: 8070565-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8070565-95.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

AGRAVAD
A
: INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADA: FABIANA VIEIRA GONÇALVES ALCANFOR (OAB: GO31822)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador, contra decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador nos autos de execução de título extrajudicial promovida pela INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., que homologou cálculos apresentados pela Exequente e determinou a expedição de precatório. O Agravante sustentou que o Agravo de Instrumento versava sobre a nulidade do título executivo, matéria de ordem pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento após já ter sido interposta Apelação contra a mesma decisão, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa; estabelecer se a alegação de nulidade da execução, como matéria de ordem pública, autoriza a mitigação das regras de admissibilidade recursal e da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, ainda que fundamentados em argumentos diversos ou manejados em momentos sucessivos.

4. A preclusão consumativa ocorre com a prática de ato processual pela parte, consumando o direito de recorrer daquela decisão, independentemente da adequação do recurso escolhido.

5. A alegação de nulidade do título executivo, embora constitua matéria de ordem pública, deve ser submetida inicialmente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6. A decisão monocrática recorrida corretamente aplicou o art. 932, III, do CPC, ao não conhecer do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, 910, 932, III, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.075.284/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº
8070565-95.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, sendo

Agravada a

INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.